Tribunal: TJMT
Processo: 1015653-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER, representado por seu inventariante OSMAR POSSER, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1002871-48.2021.8.11.0040, ajuizada em face do ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, que não fixou multa diária em caso de atraso no cumprimento da obrigação.
Para tanto, narra o agravante, que as partes celebraram o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que tinha como objeto a entrega pelo executado, ora agravado, da quantidade de 6.924 (seis mil, novecentos e vinte e quatro) sacas de soja para a credora, razão pela qual, faz-se necessária a aplicação de multa cominatória para o cumprimento da obrigação inadimplida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, embora seja perfeitamente cabível a fixação de multa diária em razão do atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta (artigo 806, parágrafo único, do CPC), sua aplicação não se opera de forma automática e deve ser examinada com ponderação, sob pena de causar enriquecimento sem causa de uma das partes, no caso do exequente.
No caso dos autos, a própria parte recorrente informou que o contrato firmado entre as partes possui cláusula penal com multa de 20% sobre o total da soja devida, somando-se a isso, a necessidade de se examinar no transcurso da ação, a possibilidade o não de a parte devedora cumprir com a própria obrigação inicialmente imposta, qual seja, a entrega de grande quantia de produto agrícola.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.